Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019291-19.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS BATISTA SOARES - CPF: 013.845.921-56 (RECORRIDO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA E ACOSTA COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consumidor comprova que reside na unidade consumidora n. 6/2172140-2, instalada na Rua Espírito Santo, Quadra 03, Lote n. 04, Loteamento Cel. Ubaldo Monteiro, em Várzea Grande - Mato Grosso.

Audiência de Instrução realizada. Testemunha que confirma o fato do reclamante residir na unidade consumidora informada na exordial. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 6/214818-7, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 173,14 (cento e setenta e três reais e quatorze centavos) e ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a idoneidade da cobrança e da negativação.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito da Concessionária. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o reclamante condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procedem os pedidos de danos morais e restituição, bem como, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato da negativação. Sustenta que nunca residiu no endereço informado pela concessionária recorrente, informando a unidade consumidora em que reside, no município de Várzea Grande.

Por derradeiro, esclarece que diante da necessidade de ter o seu nome livre de negativações, realizou o pagamento das faturas questionadas pela concessionária. A fim de corroborar com os argumentos vertidos na inicial, o reclamante acostou cópia da fatura da sua unidade consumidora, do boletim de ocorrência registrado, e dos comprovantes de pagamento das faturas questionadas.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o histórico de contas, ficha cadastral e gravação telefônica em que o reclamante questiona a existência da unidade consumidora e a existência de eventuais débitos.

Frise-se que o reclamante apresentou impugnação à contestação e requereu a designação da audiência de instrução e julgamento, momento em que foi realizada a oitiva da Sra. Vilma Rodrigues Pereira, que identificou-se como vizinha do reclamante na cidade de Várzea Grande.

Desse modo, diante comprovação de que o reclamante reside em local diverso, com a Unidade Consumidora sob sua titularidade e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia para o imóvel descrito na U.C. 6/214818-7, em Cuiabá e, consequentemente, a legalidade do débito, a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

No que alude à restituição dos valores pagos, não merece reforma, posto que por ser tratar de cobrança de valores indevidos, em que o consumidor realizou o pagamento para ter o seu nome livre de negativações, fazendo jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, Parágrafo único, do CDC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021